Tribunal: TJMT
Processo: 1002608-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002608-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVANTE), ANTONIO SABINO DE MELO - CPF: 202.943.361-68 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BUSCA E APREENSÃO – EXECUÇÃO DE
ASTREINTES
- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410, DO STJ – INTIMAÇAO DO ADVOGADO DA EXECUTADA – VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A teor do que dispõe o art. 513, § 2o, I do CPC/2015, que estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação da decisão no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado
,
se mostra desnecessária a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa cominatória pelo descumprimento de obrigação de fazer fixada na sentença,

restando, assim, superada a Súmula 410 do STJ.

Nada obstante, à vista das peculiaridades do caso em analise, constata-se que a despeito da intimação do patrono da executada, esta tomou conhecimento inequívoco da imposição da multa cominatória,

ao comparecer nos autos reclamando pela dilação do prazo para cumprimento da obrigação.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BV Financeira S.A. Credito Financiamento e Investimento, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos do cumprimento de sentença requerido pelo agravado, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo banco, determinando o envio dos autos à contadoria para apresentar o cálculo do valor devido pela parte executada, tendo em vista os 17 dias de multa.

Inconformada, sustenta o agravante a imprescindibilidade de intimação pessoal do banco para a fluência da multa cominatória, devendo ser afastada.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
(id n. 121513998).

As informações não foram prestadas.

Contraminuta pela Defensoria Pública no Id n. 119944967, contrapondo-se a alegada ausência de intimação pessoal, oportunidade em que requer o desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de cumprimento de sentença manejado por Antônio Sabino de Melo em face da BV Financiamento S.A. Credito Financiamento e Investimento, nos autos da ação de busca e apreensão proposta pela instituição financeira, objetivando o pagamento da quantia de
R$ 13.799,05,

referente à multa cominatória pelo decurso de 27

(vinte e sete) dias para restituição do bem, cujo

prazo foi fixado na sentença em 05 (cinco) dias.

Garantido o juízo, a instituição financeira, apresentou impugnação ao cumprimento da sentença, a qual foi rejeitada, aplicando 17 (dezessete)
dias de multa em face do decurso do prazo de 05 dias para restituir o veículo ao executado, bem como, determinou a remessa dos autos a contadoria para a apuração do valor devido
.

Insurge-se, então, a agravante, sustentando a nulidade da execução da multa, ao fundamento de que não houve intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer referente à entrega do veículo. Alega, também, que
não foi observado o requisito primordial constante da Súmula 410 do STJ.

O agravo de instrumento constitui recurso s
ecundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada
.

Nesse contexto, o dissenso repousa no fato da inexistência

de intimação pessoal da instituição financeira para devolução do veiculo objeto da ação de busca e apreensão, a legitimar a incidência, e por corolário,

a exigibilidade da
astreinte
.

No caso em pauta, compulsando os autos na origem, verifica-se que
a sentença fora proferida em 11.03.21, sendo publicada no dia 15.03.21 (Ref: 58 – autos originário), oportunidade em que a instituição financeira foi intimada na pessoa de

seus advogados, inclusive, deixando transcorrer
in albis
o prazo recursal, tendo a sentença transitado em julgado no dia 03.05.21 (ref. 71 – autos originário).

Nada obstante, como pontuou o togado
a quo
, em 23.03.21, a parte executada, ora agravante,

peticionou nos autos requerendo a dilação do prazo para cumprimento da obrigação de fazer, tempo em que, à evidencia, teve ciência inequívoca da obrigação que lhe foi imposta no ato sentencial para devolução do bem em 05 (cinco) dias.

Logo, diante desse cenário, não há que se falar em ausência de intimação pessoal, ainda que questione a imprescindibilidade da intimação do devedor, entendimento superado pela hodierna jurisprudência, porquanto, tomou conhecimento da possibilidade de incidência da multa cominatória, seja através dos patronos, seja pessoalmente, ao intervir no feito postulando pela dilação do prazo.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCUMPRIDA –
INCIDÊNCIA DE ASTREINTES – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR NOS TERMOS DA SÚMULA 410 DO STJ – SUPERAÇÃO – ARTIGO 513, §2o DO CPC –
PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO BLOQUEIO JUDICIAL PELO SEGURO GARANTIA – MEDIDA EXCEPCIONAL – ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA – ARTIGO 835 DO CPC – OBSERVÂNCIA – MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – PRETENSO RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – REGULARIZAÇÃO DE ACESSO DO AUTOR AOS CANAIS DE ATENDIMENTO ONLINE DETERMINADO NA SENTENÇA EXEQUENDA – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE RESTOU SOBEJAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS – PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL FRENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – AMPLIAÇÃO DA PENHORA – POSSIBILIDADE – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – CABIMENTO – ARTIGO 85, §1o DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – APELO DOS AUTORES-EXEQUENTES PROVIDO.

“Não se afigura necessária a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, uma vez que a Súmula 410 do STJ, restou superada com a entrada em vigor do art. 513, § 2o, I do CPC/2015, o qual estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação da decisão no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado
” (TJ-MT 10198374620208110000 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021).

[...].

Considerando a natureza da multa coercitiva e o não cumprimento no prazo assinalado pelo Magistrado, apesar de previamente notificado o executado para regularizar os canais de autoatendimento, cabível a manutenção do valor da multa cominatória em montante que não se considera excessivo, pois observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, frente às circunstâncias do caso concreto.[...]
” (RAC N.

1057696-70.2020.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J.08.03.22

-

negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – EXECUÇÃO DE ASTREINTES - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410, DO STJ –
REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer” (Súmula no 410). Contudo, excepcionalmente, quando constatado o intuito procrastinatório do devedor, deve ser admitida a intimação feita na pessoa do advogado, mormente se este for procurador da parte executada desde o início da demanda e se ambos, advogado e devedor, tiveram ciência inequívoca da decisão que fixou a obrigação.

A doutrina explica que o valor da multa coercitiva não tem qualquer relação com o valor da prestação que se quer observada mediante a imposição do fazer ou não fazer. As astreintes, para convencer o réu a adimplir, devem ser fixadas em montante suficiente para fazer ver ao réu que é melhor cumprir do que desconsiderar a ordem do juiz. Para o adequado dimensionamento do valor da multa, afigura-se imprescindível que o juiz considere a capacidade econômica do demandado.

No caso dos autos, o valor arbitrado a título de multa não implica em qualquer abusividade e correspondeu a peculiaridade do caso concreto
”. (RAI N.

1022362-64.2021.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rel Des.

Sebastiao de Moraes Filho, J 23.02.22 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA EXECUÇÃO DAS ASTREINTES FIXADAS – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE – EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL
– COBRANÇA EXCESSIVA DE ASTREINTES – LIMITAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – FINALIDADE COERCITIVA ATENDIDA – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Com o advento da Lei no 11.232/2005 que positivou a possibilidade jurídica de concessão de tutela específica da obrigação, Turmas do Superior Tribunal de Justiça modificaram o entendimento contido na Súmula no 410 do Tribunal da Cidadania, a fim de dispensar a intimação pessoal do devedor para execução da multa imposta pelo descumprimento da obrigação de fazer
,
bastando a mera intimação do advogado da parte.

A intimação pessoal da parte para execução de multa imposta pelo descumprimento da obrigação é medida judicial que não condiz com o intuito da efetividade das decisões judiciais postas, bastando a intimação do advogado pelo diário oficial. Entendimento análogo já exarado pelo STJ quando do julgamento do EAg 857.758 e Resp 1121457 PR 2009/0020178-7.

É possível limitar o valor da multa diária por descumprimento judicial bem como fixar um teto para sua cobrança, no caso em que a quantia arbitrada se tornar exorbitante (art. 537, § 1o, I, do CPC). (TJMT. Ap 67800/2017, 3a Câmara de Direito Privado, Julgado em 25.10.2017, Publicado em 08.11.2017)”
.(RAI n.

1024322-89.2020.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

Dirceu dos Santos, J. 10.03.21 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022